Tribunal: TJPA
Processo: 0000473-70.2012.8.14.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000473-70.2012.8.14.0043

RECORRENTE: ADRIANO COSTA DO NASCIMENTO, WALDINO LIMA DA COSTA, VERINO LIMA DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única de Portel/PA.

2.
Fato relevante.
Defesa técnica do réu postula pela reforma da sentença, para que os réus sejam despronunciados e, subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras II e IV, presentes no art. 121, § 2º, do CPB.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) analisar se estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, que servem de base à sentença de pronúncia; (ii) verificar se as qualificadoras, pelas quais o recorrente foi pronunciado, estão dissociadas ou não do acervo probatório.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria.

5. No caso dos autos, a sentença de pronúncia dos recorrentes, abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, atendendo, portanto, o comando do art. 413 do CPP.

6. O decote de qualificadora, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente ou injustificável, o que não se vislumbra no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese:

5. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ. HC, n. 160111, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª turma, j. 14.03.2010.

STJ. AgRg no AREsp 1875698/PI. Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª turma, j. 14/10/2021.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Art. 408 e art. 413, § 1º, todos do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), ___ setembro de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000473-70.2012.8.14.0043

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA

RECORRENTE(S):

ADRIANO COSTA DO NASCIMENTO, VERINO LIMA DA COSTA E WALDINO LIMA DA COSTA. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ODIVALDO SABOIA ALVES – OAB/PA 116665

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso em sentido estrito interposto em favor de,
ADRIANO COSTA DO NASCIMENTO, WALDINO LIMA DA COSTA e VERINO LIMA DA COSTA
, em face da decisão prolatada pelo
MM
. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que os pronunciou nos termos do
art. 121, § 2º, II e IV, do CPB
.

Narra a denúncia, que
“no dia 15/01/2012, os denunciados em comunhão de desígnio ceifaram a vida da vítima Leandro SABOIA SOUZA, de 26 anos, (...) um adolescente, conhecido como GELRISON e seu amigo DIOGO, moradores do rio Camarapi, encontraram a vítima na ilha do Ajuruzal, morto com dois tiros na cabeça. Após investigações, a autoridade policial descobriu que a vítima teria sido ameaçada de morte pelo cidadão conhecido como Waldino Lima da Costa, ex-patrão da vítima, em razão de ter cobrado daquele, uma dívida trabalhista. Dias antes do fato VERINO, que é irmão de VALDINO, se hospedou com a sua família e um pistoleiro, num hotel conhecido por ESTRELA. (...) dia 15, VERINO saiu do hotel com o pistoleiro e não retornaram mais, sua esposa foi logo depois (...) o advogado de VERINO retornou para pagar a conta do hotel e disse para a gerente, que eles tinham fugido do hotel, porque estavam com medo de serem presos. Na noite do dia 14.01.2012, VERINO foi até a casa de ADRIANO e disse para a mãe dele, que iriam viajar para o rio Anapu. Adriano só retornou no dia 15.01.2012, ás 17h na sua casa, para trocar de roupa e disse para seu irmão ALEX, que iria fugir de noite pois estava com medo de ser preso.

- Oferecimento da denúncia: 27/03/2012 (id. 15120267)

- Recebimento da denúncia: 20/03/2012 (id. 15120270)

- Decisão de pronúncia: 26/07/2018 (id. 15120403)

Contra referida decisão, a defesa dos réus, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela reforma da sentença, para que os recorrentes sejam despronunciados e subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2, II e IV, do CP. (id. 15120424)

Em suas contrarrazões, o MP em 1º grau, pugna pelo desprovimento do recurso, para que se mantenha a decisão de pronúncia. (id. 15120426)

Em sede de Juízo de retratação, o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão. (id. 20791838)

O MP de atuação em Segundo Grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id.
21968440
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, __ setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA IMPRONÚNCIA E DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS, II E IV, DO ART. 121, § 2º, DO CPB.

A defesa pleiteia a impronúncia dos recorrentes, alegando que nos autos não há elementos suficientes para comprovar a existência de indícios das autorias delitivas.

Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras pelas quais foram pronunciados, aduzindo que a sentença de pronúncia carece de fundamentação idônea para o reconhecimento delas.

Sem razão a inconformidade defensiva.

Inicialmente, é necessário ressaltar que o julgamento dos crimes dolosos contra vida, sejam eles tentados ou consumados, é de competência Constitucional do Tribunal do Juri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea “d” da Constituição Federal.

Nessa esteira, a
o Juiz sentenciante cabe apenas um juízo de prelibação, no qual ele analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Em outras palavras:

na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
[1]
.

Sobre a decisão de pronúncia, prescreve o art. 413 do CPP, verbis:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de

indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Por oportuno, transcrevo a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TESE DE OFENSA AO ART. 414 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tendo o acórdão recorrido mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base no laudo de exame pericial cadavérico e na prova oral colhida nos autos a ensejar a pronúncia, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP. 3. Como é do sistema processual penal, e tem sido enfatizado na jurisprudência desta Corte, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vedadas incursões aprofundadas no mérito da causa, remetido ao Tribunal do Júri. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1875698/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe

04/11/2021)

No presente caso, por meio do cotejo das provas constantes dos autos, constata-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria se fazem presentes, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência (id. 15120251, p. 6 e 7); Laudo de exame cadavérico (id. 15120253, p. 2 e 3); imagens do cadáver (id. 15120255); Relatório policial (id. 15120264, p. 8/10 e id. 15120265, p. 1/3); e depoimentos testemunhais prestados nas duas fases do processo.

Do caderno processual, como reforço aos indícios de autoria, segue depoimentos:

A testemunha,
ANA CLÉIA ARAÚJO DE CARVALHO
, gerente do Hotel Estrela, relatou, que dia 05/01/2012, VERINO chegou ao hotel com sua esposa, um filho pequeno e mais uma outra pessoa que apresentou para ela como RAIMUNDO. Contou que VERINO saiu do hotel no dia 15/01/2012 as 2h da madrugada, dizendo que ia viajar para o interior para carregar balsa e sua esposa saiu no mesmo dia, as 17h da tarde levado a chave do quarto e não voltou mais ao hotel. Em seguida, na data do dia 19/01/2012 o adv. Dr, Evandro Cruz foi ao hotel perguntar se a esposa do VERINO poderia ir ao hotel pegar suas coisas que havia deixado e, que ainda não teria ido lá buscar porque estava com medo, uma vez que seu marido VERINO seria um dos suspeitos de matar LEANDRO. (id. 15120255, p. 9 e 10; id’s. 15120348, 15120354, 15120365, 15120368, 15120369, 15120370 e 15120371)

A testemunha,
ELIAS ALVES DA COSTA,
disse que estava pescando no trapiche quando viu uma voadeira de capota azul passar em direção ao Rio Camarapi. Percebeu que dentro dela estava LEANDRO e mais duas pessoas que não sabe informar e, que LEANDRO passou por ele e gritou seu nome. (id. 15120255, p. 11 e id. 15120321 e id. 15120326)

A testemunha,
JOSIAS SABOIA ALVES,
pai da vítima, em seu depoimento disse que VALDINO era ex-patrão de LEANDRO e que tinha com ele, uma dívida trabalhista. Conta que nas audiências que foram realizadas em Breves/PA, VALDINO não compareceu. Contou também que em dezembro, logo após saber que LEANDRO o havia colocado na justiça, VALDINO foi até o seu açougue e lhe disse, TEXTUAIS “
que outras pessoas já tinham lhe colocado na junta do trabalho, mas essa do LEANDRO ele não ia permitir, pois antes que acabassem com ele, ele acabaria com essas pessoas
”, Sr. Josias conta que VALDINO, disse a mesma coisa para mãe de Leandro. (id. 15120251, p. 9 e 10 e id. 15120305 e id. 15120306)

A testemunha,
ALEX NASCIMENRO DA COSTA,
irmão do recorrente

ADRIANO
,
conta que no dia 15/01/2012, por volta das 19h30, Adriano trocou de roupa, porque ele estava usando uma calça jeans e camisa de manga, mas trocou as calças e colocou uma bermuda e depois foram para a casa de sua tia Edir e que viu e ouviu, Adriano conversar com sua tia e seus dois primos de nomes Junior e Adriana, que na cidade, estavam falando que teria sido ele (Adriano) quem teria matado LEANDRO também relatou, que seu irmão Adriano saiu de casa dia 14/01/2012 e só voltou dia 15/01/2012 pra trocar de roupa. (id. 15120252, p. 1 e 2, id. 15120305 e id. 15120306)

A testemunha,
ANA DA COSTA NASCIMENTO,
mãe de ADRIANO, que Adriano é sobrinho de VALDINO e VERINO, que são irmãos, que Adriano trabalha com Valdino desde os 16 anos, que na noite do dia 14/01/2012, VERINO foi até a sua casa por volta das 19h que lhe informou que Adriano teria ido viajar para Anapú para deixar duas pessoas. A depoente disse que Adriano passou em casa para trocar de roupa e que sabe que ele teria fugido, por estar sendo acusado de matar LEANDRO.

A testemunha,
ANA DA COSTA NASCIMENTO,
mãe da vítima, declarou que Adriano foi por volta das 17h buscar LEANDRO na sua casa. Ela estava na frente da sua casa conversando com LEANDRO, quando Adriano chegou lá de moto e que LEANDRO saiu sem dizer para onde ia. Que ela suspeita que quem tenha matado seu filho LEANDRO, seja VALDINO, que era seu ex-patrão, em virtude de que a vítima jogou ele na justiça do trabalho, e informou que a indenização que ele teria que pagar para LEANDRO, seria de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais). E que VALDINO não compareceu nas duas audiências que tiveram. Disse também a declarante, que depois de saber que LEANDRO tinha lhe colocado na justiça, VALDINO foi até a casa dela e lhe disse as TEXTUAIS:
“este povo botaram para me acabar, mas antes que eles me acabem, eu acabo com eles”.

Sendo assim, em face das declarações supracitadas, corroboradas pelos demais subsídios probatórios, decidiu acertadamente o Juízo pronunciante, não havendo como acolher a tese defensiva.

Portanto, claramente temos as provas da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria dos réus, com o fito de submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Noutro giro, a defesa pleiteia pelo decote das qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia.

É
oportuno mencionar que da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, lhe cabe também decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Nessa linha, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, inviável o decote das qualificados de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não estão apartadas do conjunto fático-probatório.

Nessa linha, segundo ressai dos autos, o crime supostamente foi praticado por motivo fútil, vez que pelas declarações das testemunhas é possível aferir que o motivo para o crime foi o fato da vítima ter ajuizado uma ação trabalhista em face do recorrente WALDINO LIMA, na qual este teria que lhe pagar o valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Ademais, os recorrentes teriam se utilizado de meio ou recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o crime supostamente foi praticado quando esta estava desarmada e os tiros terem sido disparados na cabeça.

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo para excluir as qualificadoras em destaque, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a matéria com mais aprofundamento e decidir sobre a exclusão ou não.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença de pronúncia dos recorrentes, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, __ setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

[1]

STJ, HC 160.111/RS

Belém, 07/10/2024